Tribunal: STF
Processo: ARE 1422521
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO ELOS. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. REFLEXO DE MAJORAÇÃO SALARIAL ADQUIRIDO POR MEIO DE AÇÃO TRABALHISTA. SUSTENTADA A NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE DETERMINADAS MATÉRIAS. DESNECESSIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NÃO CONFIGURADO. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. AVENTADA A INÉPCIA DA EXORDIAL ANTE A JUNTADA DE PLANILHAS GENÉRICAS. INSUBSISTÊNCIA. VALORES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, ALEGADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO QUE NÃO INTEGRA O CONTRATO DE TRABALHO DO PARTICIPANTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SUSCITADA A CONFIGURAÇÃO DA COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA QUANTO ÀS DEMANDAS AJUIZADAS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE LITISCONSÓRCIO — PASSIVO NECESSÁRIO DO PATROCINADOR (ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A). INSUBSISTÊNCIA. INSTITUIDOR QUE POSSUI PERSONALIDADE JURÍDICA DIVERSA DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA RÉ. AUTONOMIA FINANCEIRA E PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PRETENSÃO AO FUNDO DO DIREITO QUE NÃO PRESCREVE, MAS SOMENTE AS PARCELAS VENCIDAS NOS CINCO ANOS ANTERIORES À | PROPOSITURA DA AÇÃO. PRELIMINARES | E PREJUDICIAIS DE MÉRITO AFASTADAS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO QUE CORRESPONDE À SOMA DAS PARGÊLAS QUE CONSTITUEM A REMUNERAÇÃO MENSAL DO PARTICIPANTE. SALÁRIO DE BENEFÍCIO QUE CORRESPONDE À MÉDIA ARITMÉTICA DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. MAJORAÇÃO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO; DECORRENTE DE ÉXITO EM AÇÃO TRABALHISTA QUE IMPLICA EM AUMENTO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. |EXEGESE DOS ARTIGOS 16 E 23 DO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFICIOS DA ELOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA 204 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APENAS SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A SENTENÇA. SÚMULA 111 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA APENAS EM RELAÇÃO AOS JUROS DE MORA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não enseja negativa de prestação: jurisdicional a rejeição de embargos declaratórios que visam apenas à modificação do decisum, suscitando omissão que não precisa ser suprida! 2. Se, da análise da exordial, deflagrar-se que estão claramente presentes a narração dos fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, não havendo qualquer incongruência nos pedidos ou na causa de pedir, não se verifica a inépcia da inicial. 3. "A Justiça (Estadual é competente para dirimir questões atinentes à previdência privada" (TJSC, Apelação Cível n. 2012.056619-6, da Capital, rel. Des. Saul Steil, j. 16- 10-2012). 1 4. "Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido" (Art. 301, 82º do Código de Processo Civil). Ausente qualquer um desses elementos em sentença já transitada em julgado, ou em ação que esteja em curso, não há coisa julgada ou litispendência, respectivamente. 5. Sendo a relação da ELOS com a Eletrosul formada por obrigações diversas daquelas previstas no contrato celebrado entre o Participante e a Entidade Previdenciária, desnecessária a formação de litisconsórcio passivo. 6. "A responsabilidade pela gestão administrativa e financeira das entidades de previdência complementar é de competência da própria fundação instituidora dos benefícios, circunstância esta que justifica sua legitimidade para figurar no pólo passivo das demandas que tenham como objeto matérias atinentes a reajuste, abono ou complementação de aposentadorias” (TJSC, Apelação Civel n. 2005037793-7, da Capital, rel. Des. Jaime Luiz Vicari, j. 14-08-2008). 7. A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos e atinge as parcelas que se venceram no quinquénio anterior à propositura da ação (Súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça). 8. "O salário pago ao participante tem influência direta no cálculo de sua suplementação da aposentadoria. Dessa forma, eventual majoração salarial originada de sentença transitada em julgado em ação trabalhista importa recálculo da complementação da aposentadoria” (TJSC, Apelação Civel n. 2010.014254-3, da Capital, rel. Des. Luiz Carlos Freyesleben, j. 12-05-2011). 9. "Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida" (Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça). 10. "Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas após a sentença” (Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça)."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 202, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente